Tribunal: STF
Processo: RE 85413
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
Crime de estupro. Improcedência de nulidades, não arguidas no prazo do art. 500, do Código de Processo Penal. Ação Penal, mediante queixa, dada por procurador com poderes especiais; instrumento de mandato que atende ao disposto no art. 44 do Código de Processo Penal. Sentença condenatória que não se baseou, exclusivamente, em prova colhida no inquérito policial. Não ocorrência de perempção da ação penal. Retardamento do processo não imputável ao querelante. Recurso extraordinário conhecido, em parte, e não provido.